Tribunal: TJPA
Processo: 0806282-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806282-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, IV, c/c 14, II, DO CPB – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

"a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (
Processo
RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO DJe 28/11/2019)

2.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis, que se encontra evidenciado na gravidade em concreto atinente à conduta imputada ao paciente.

3.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Denis Eduardo Lima de Sousa, em favor do nacional MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, IV, c/c 14, II, do CPB, autos do processo crime de nº 0800339-78.2022.8.14.0004.

Alega que o paciente nega seu envolvimento no evento delituoso, e que não teria sido ouvido em audiência de custódia.

Sustenta ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar, e que o paciente goza de condições pessoais, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9303353, em plantão judiciário, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido de liminar, requisitando-se informações, que foram prestadas na Id 9324898, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9429790.

Vê-se na Id 9433327 manifestação do impetrante sobre as informações prestadas.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, IV, c/c 14, II, do CPB, em que se alega que ele não teria sido ouvido em audiência de custódia e ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar.

Extrai-se dos documentos juntados com a impetração, que o paciente, em companhia de pessoa não identificada, efetuou disparos com arma de fogo contra FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA e JOSÉ AUGUSTO RABELO PAIVA, sendo identificado pelas vítimas, fato ocorrido no dia 06/05/2022.

De início destaco que a nulidade processual pela não realização de audiência de custódia, apontada na impetração, não enseja a revogação da custódia cautelar. Vejamos:

“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016). (Processo RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)”

No decreto preventivo, ato coator acostado na Id 9324899, vislumbra-se fundamentação suficiente, como se vê:

“Constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade diante do boletim de ocorrência policial de ID. 60386423 - Pág. 5 e do exame de lesão corporal acostado ao ID. 60386422 - Pág. 14 e ss. O depoimento das testemunhas Ronny dos Santos Costa, Luã Rafael Silva da Silva e Fabricio Sena de Sousa (ID. 60386422 - Pág. 3/5), em conjunto com os relatos das vítimas José Augusto Rabelo Paiva e Francisca das Chagas Sousa (ID. 60386422 - Pág. 6/7) que apontam indícios suficientes de autoria em face de
Mateus Santana
. Ressalta-se que a vítima José Augusto Rabelo Paiva o descreveu ao tempo em que abordado pela Guarnição da Polícia Militar, posteriormente o reconhecendo em delegacia e declarando “
Foi este aí que tentou me matar!
”, além de indicá-lo como integrante de facção criminosa Comando Vermelho em Almeirim. Sob a perspectiva da garantia da ordem pública, os relatos policiais apontam que
Mateus Santana
integra facção criminosa Comando Vermelho neste município de Almeirim, cuja população de 34.076 habitantes vem sofrendo continuamente com a criminalidade violenta e desproporcional ao tamanho e tradições da localidade, sendo, pois, preso em flagrante após indicação da vítima, que, ao o observar atentamente durante o
iter criminis,
o reconheceu sem sombra de dúvidas como o executor dos disparos, uma vez que o agressor, no dia anterior, estaria na frente da sua casa e que vem sendo ameaçado pela facção do CV, já tendo, inclusive, sua casa sido invadida a fim de matá-lo e o seu filho Ronald. O crime de tentativa de homicídio qualificado praticado é dotado de grande gravidade, evidenciado pelo
modus operandi
da conduta criminosa, com características de execução e premeditação do crime, na qual o acusado da garupa de uma motocicleta atirou em direção a José Augusto, o perseguiu em via pública e travou luta corporal dentro da residência de Francisca das Chagas, não concluindo seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade”. <sic>

Data venia
, resta evidente que a decisão se encontra fundamentada em elementos concretos, relatando a forma como ocorreu o evento delituoso e, portanto, presente a materialidade e indícios de autoria que justificam a segregação cautelar preventiva.

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, pois o modus
operandi
descrito nos autos corroboram com a necessidade da custódia preventiva, não se mostrando possível a substituição por medidas cautelares diversas de prisão.

Para tanto, junta-se do c. STJ:

“Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)”.

Por outra,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Ainda, “O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (HC 629.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)”

Por fim,
“não há ofensa ao princípio da
presunção de inocência
quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos
de
autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação pena. (AgRg no HC 710.983/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/02/2022)”.

Assim, acompanhando o parecer do d. Órgão Ministerial, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 27/05/2022